Tribunal: TJBA
Processo: 8002804-73.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002804-73.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO SANTOS

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO INTEGRAL PARA ÚLCERA POR PRESSÃO. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JÁ DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. ÚLCERA POR PRESSÃO. RECUSA DE COBERTURA INTEGRAL DE TRATAMENTO E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE NÃO PREVISÃO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA DE DOENÇA CONTRATADA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR OS MEIOS NECESSÁRIOS. DANO MORAL. NEGATIVA DE COBERTURA. MERO ABORRECIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO RECURSAL PREJUDICADO. TEMA JÁ APRECIADO E DEFERIDO EM DECISÃO SANEADORA DE PRIMEIRO GRAU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A operadora de plano de saúde pode estabelecer as doenças que serão cobertas, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado para a cura ou controle da enfermidade. É abusiva a negativa de cobertura de materiais e procedimentos essenciais para o tratamento de úlcera por pressão, doença coberta pelo plano, sob a alegação de não previsão no rol da ANS ou exclusão contratual.

A recusa indevida de cobertura, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo quando comprovada efetiva violação aos direitos da personalidade, que transcenda o mero aborrecimento e cause sofrimento que atinja a dignidade do segurado. Ausência de comprovação de que a negativa extrapolou o mero dissabor.

Considerando que a inversão do ônus da prova em favor da Apelante já havia sido deferida na decisão saneadora, carece de interesse recursal o pleito de sua concessão em sede de apelo.

Majorados os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do provimento parcial do recurso. A exigibilidade da condenação em custas e honorários permanece suspensa em virtude da concessão da gratuidade judiciária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8002804-73.2023.8.05.0229
, em que figuram como apelante
MARIA DA CONCEICAO SANTOS
e como apelado
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI)

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto